Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CLÍNICA E PROFISSIONAL DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de procedimento dermatológico realizado em clínica particular.
2. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço médico e condenou solidariamente os réus (clínica e profissional de saúde) ao pagamento de indenizações por danos moral e estético, afastando o pedido de danos materiais.
3. Recurso interposto pelo médico que suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, impugna a caracterização da responsabilidade civil, o nexo causal, a condenação solidária e os valores fixados.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e da alegada inconclusividade do laudo pericial; (ii) estabelecer se restou configurada a responsabilidade civil do médico pelo procedimento estético realizado no autor; (iii) verificar a existência de nexo causal e a possibilidade de condenação solidária; e (iv) aferir a adequação da cumulação e do quantum das indenizações por dano moral e estético.
II. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, fundamenta o indeferimento de produção probatória reputada desnecessária, especialmente diante da suficiência da prova pericial produzida sob o contraditório. 5.1. A alegação de necessidade de oitiva de testemunhas não prospera, uma vez que a controvérsia instaurada demanda essencialmente conhecimento técnico-científico acerca da adequação do procedimento médico realizado no autor, da observância dos deveres de informação e de acompanhamento, bem como da existência de nexo causal entre o procedimento e as lesões apresentadas, cujas matérias foram adequadamente esclarecidas por meio da prova pericial
6. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 6.1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato.
7. Na hipótese, independente da obrigação “meio” ou de “resultado”, a prova pericial constatou falhas técnicas relevantes, consistentes na ausência de prontuário médico completo, de termo de consentimento informado e de registros adequados de orientações e acompanhamento pós-procedimento ao paciente, caracterizando negligência profissional. 7.1. As lesões apresentadas são compatíveis com reações adversas ao uso de substância química empregada no procedimento médico, havendo correlação temporal e clínica suficiente para o reconhecimento do nexo causal. 7.2. O arquivamento de sindicância no âmbito administrativo não afasta a responsabilidade civil, diante da independência entre as esferas administrativa e judicial.
8. O hospital ou clínica particular responde solidária e objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto nos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
9. O dano estético restou caracterizado pela presença de cicatrizes visíveis em regiões expostas do corpo do paciente, sendo admissível sua cumulação com o dano moral (súmula 387/STJ).
10. Os valores indenizatórios fixados - danos morais (R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 12.500,00) - atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.
III. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial produzida sob o contraditório se mostra suficiente para o julgamento da lide. 2. A ausência de prontuário médico completo, de termo de consentimento informado e de registros adequados de orientações e acompanhamento pós-procedimento ao paciente configura falha na prestação do serviço e caracteriza negligência profissional. 3. O hospital ou clínica particular responde solidária e objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto nos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. É admissível a cumulação de indenização por dano moral e dano estético quando ambos decorrem do mesmo fato”.
_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 4o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CPC, art. 473.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1852140, AI no 0722432-34.2022.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17.4.2024.